Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-10-14
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001490-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), TARSON GARCIA DA SILVA - CPF: 005.562.791-90 (AGRAVANTE), Antenor de Fugueiredo Neto (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DA PREFEITURA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, o indeferimento do pedido de efeito ativo deve ser mantido.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Tarson Garcia da Silva, contra a decisão por mim proferida, que indeferiu o pedido da antecipação da tutela da pretensão recursal, formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto (Id. 6114927 - pág. 1/3).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
o ente público não deve apreender bens, valores ou mercadorias para forçar pagamento de imposto, quando essa for a única razão para tal apreensão.

Discorre sobre a abusiva, arbitrariedade e a inconstitucionalidade das medidas administrativas impostas no art. 203, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz, ainda, que teve violado, com a apreensão arbitrária do seu veículo, o devido processo legal, pois não houve contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, bem como
deveria o Estado lançar mão da Ação de Execução Fiscal para cobrar aquilo que lhe é devido.

Com essas razões, asseverando a presença dos pressupostos para a concessão do efeito ativo, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência,
determinar a imediata liberação do veículo Peugeot 207, placa NUE 3378, apreendido por meio do auto de infração de trânsito n
o
000960101, bem como determinar para a Autoridade Coatora de se abster de cometer nova apreensão no aludido automóvel.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 7297324).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2019